Tribunal: TJPA
Processo: 0816276-09.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816276-09.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: ISMAEL GOMES BEZERRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº
0816276-09.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: MARABÁPA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.
(ADVOGADO ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE Nº 23.255-A)

AGRAVADO: ISMAEL GOMES BEZERRA
(ADVOGADO JULIO CESAR DE OLIVEIRA MENDES – OAB/PR Nº 103119-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA CORRETAMENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
. O deferimento de tutela provisória, determinando a suspensão de descontos em benefício previdenciário decorrentes de empréstimo alegadamente não contratado, encontra respaldo na proteção ao consumidor idoso, vítima de possível fraude, com base na plausibilidade das alegações e no risco de dano irreparável.

2
. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0816276-09.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: MARABÁPA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.
(ADVOGADO ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE Nº 23.255-A)

AGRAVADO: ISMAEL GOMES BEZERRA
(ADVOGADO JULIO CESAR DE OLIVEIRA MENDES – OAB/PR Nº 103119-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento c/c Pedido de Efeito Suspensivo,
interposto por
BANCO BMG S.A.,
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, que – nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência, Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
ISMAEL GOMES BEZERRA (processo nº
0814673-11.2023.8.14.0028) - concedeu a antecipação dos efeitos da tutela provisória pleiteada, para “
determinar que a parte ré, a partir da intimação desta decisão, cesse a cobrança das operações impugnadas, por meios diretos ou indiretos, notadamente, se abstendo de realizar os descontos referentes aos contratos impugnados (inclusive, o renegociado sem seu consentimento), sob pena de incorrer em multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto efetivado, medida que se limita ao valor inicial de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser revertida em favor da parte autora”.

Em suas razões recursais, a parte agravante, postula, em síntese, que:

“
A concessão,
inaudita altera pars,
do efeito suspensivo ao presente Agravo, ante a lesão grave e de difícil reparação, nos termos do art. 1.019, I do CPC, eis que inegavelmente presentes os requisitos a sua

concessão, para suspender o cumprimento da decisão interlocutória, no que tange à imposição da alta multa por desconto efetivado;

2. No mérito, pugna que seja reformada a decisão agravada, por ter sido amparada indevidamente e inclusive em dissonância com o entendimento jurisprudencial dominante, para que afaste a imposição da multa, até o deslinde final da lide. Na hipótese de manutenção da decisão agravada, se requer também a reforma da decisão para que haja

a redução do seu valor arbitrado;

3. Na hipótese de manutenção da decisão agravada, se requer também a reforma da decisão para que haja a redução do seu valor arbitrado”.

Vieram-me os autos distribuídos, oportunidade em que
indeferi o pedido de efeito suspensivo, por entender não preenchidos os seus requisitos autorizadores.

Contrarrazões não apresentadas.

Por último, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº
0816276-09.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: MARABÁPA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.
(ADVOGADO ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE Nº 23.255-A)

AGRAVADO: ISMAEL GOMES BEZERRA
(ADVOGADO JULIO CESAR DE OLIVEIRA MENDES – OAB/PR Nº 103119-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade.

No caso, na linha do exposto quando do exame liminar
,
não vislumbro motivos para dar provimento ao presente recurso, ante a inexistência de teratologia na decisão agravada, a justificar atuação desta Corte nesta via eleita.

No ponto, adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no
decisum
recorrido, a seguir transcritos:

“Argumenta o Autor que é pessoa idosa de idade avançada e que foi surpreendida com descontos em seu benefício junto ao INSS, referentes a empréstimos consignados que não contratou e que desconhece totalmente. Menciona que se trata de um golpe, uma frade praticada por uma associação criminosa de quem é vítima, assim, ajuizou a demanda com pedido de inversão do ônus da prova e requereu liminarmente que ré se abstenha de cobrar as parcelas até o deslinde da causa. (...) Convém frisar, de início, a aplicabilidade do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ao caso em tela, uma vez que as partes se enquadram nos preceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90, respectivamente, além a relação jurídica ser por ele expressamente mencionada, como consta do art. 22 dessa norma aqui tratada. Com essa perspectiva e restando evidente a hipossuficiência da parte autora no campo probante e também técnico, INVERTO O ÔNUS DA PROVA, com fulcro no art. 6º, Inciso VIII do Diploma Legal acima citado, porque entendo que a parte ré é quem possui melhores condições de provar que a dívida em questão é integralmente legítima, haja vista que, em tese, é ela quem detém todos os mecanismos de controle sob o dispêndio das operações bancárias. A tutela provisória pode ser cautelar ou satisfativa, antecedente ou concomitante, baseada na urgência ou na evidência (art. 294 e seguintes, do CPC). Fundamentada na urgência (art. 300, do CPC), a concessão da tutela provisória exige como requisito “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso em exame, observo que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida de urgência pretendida como liminar, como doravante delineio. Primeiramente, friso que em que pese se tratar de contratos que começaram a produzir efeitos na esfera de direitos individual do autor há algum tempo, entendo que há contemporaneidade no caso, já que se trata de relação de trato sucessivo que se protrai no tempo, renovando-se mensalmente. (TJDFT, APL nº 07005837920228070008, 6ª Turma Cível, DJE 19/07/2022) Ademais o contexto indica, de forma inequívoca, que a autora é pessoa vulnerabilizadas pela idade. In casu, o idoso destaca que, é vítima de uma fraude praticada por pessoas que não sabe dizer quem, as quais, tendo acesso a seus dados, realizaram operação de empréstimo sem seu conhecimento e consentimento, causando-lhe altos prejuízos, o que dificulta demasiadamente sua vida, visto já possui uma renda bastante limitada. O relato tem plausibilidade, em especial porque é comum que, de fato, associações criminosas busquem pessoas vulnerabilizadas para predarem suas rendas, empurrando-os para a miséria. Sabe-se que a obrigatoriedade do pacto é um pilar para as relações comerciais pátrias, algo que estrutura a nossa econômica, porém, o direito do consumidor deve tutelar a parte mais vulnerável desta relação, evitando que os interesses econômicos se sobreponham a dignidade dos consumidores, isto é, evitando que as relações comerciais de consumo seja ditadas arbitrariamente, de forma

desvinculada da função social dos contratos e do padrão de boa-fé objetiva que norteia o direito civil como um todo. Neste caso, vejo sim, na narrativa do autor, uma aparência de que se trata de operações fraudulentas, as quais o consumidor não pode ser compelido a cumprir, em especial porque tem uma agressão incomensurável ao seu mínimo existencial. No mais, afiro presente o mesmo contexto de outras demandas que comumente são submetidas ao crivo deste juízo, relativa a empréstimo realizado em quantia e parcelas baixas, na renda de pessoa idosa, de idade avançada ou com baixa instrução escolar, circunstâncias que já indicam a possibilidade de fraude ou, no mínimo, dolo de aproveitamento em face de pessoa com alta vulnerabilidade decorrente da idade, da falta de instrução escolar e pela inexperiência com operações bancárias. Com isso, entendo que o contexto inicialmente dado, neste momento de cognição sumária, é suficiente para que o juízo concluir que há, no caso, no mínimo um abuso de poder econômico com violação a boa-fé objetiva no que se refere aos seus deveres anexo de informação, lealdade e probidade. Também identifico presente o perigo de dano irreparável, pois é dedutível que, ainda que seja em quantia baixa, em se tratando de débito com aparência por ilegítimo, que possa haver risco de dano de difícil reparação, pois qualquer desconto, provoca uma redução nos rendimentos de subsistência da pessoa, o que tem condão de afetar o seu mínimo existencial, o que, nessas circunstâncias, como consectário da dignidade do Autor é algo que se sobrepõe à possível proteção patrimonial conferida à parte ré, de modo provisório, pelo menos. Por fim, entendo que o não pagamento, por hora, do valor supostamente devido é perfeitamente suportável pela Ré que, em se provando a legitimidade de seu crédito, poderá cobrá-lo posteriormente da Autora. Inclusive, se predispondo a autora a consignar o pagamento do valor da parcela em juízo, vejo anulado o risco de irreversibilidade da medida, algo que reforça a possibilidade de deferimento.

Assim exposto, presentes os pressupostos
CONCEDO EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a parte ré, a partir da intimação desta decisão, cesse a cobrança das operações impugnadas, por meios diretos ou indiretos, notadamente, se abstendo de realizar os descontos referentes aos contratos impugnados (inclusive, o renegociado sem seu consentimento), sob pena de incorrer em multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto efetivado, medida que se limita ao valor inicial de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser revertida em favor da parte autora
” (grifei).

Destarte, como se nota, o magistrado de

primeiro grau

expôs adequadamente os motivos que o levaram a indeferir a antecipação provisória, não havendo motivos para alterar o ato judicial questionado neste atual momento processual.

Com efeito, constato que o Juízo
a quo
destacou que o autor se trata de uma pessoa idosa, hipossuficiente, com direito à inversão do ônus de prova, que alega ter sido vítima de fraude, resultado em descontos indevidos em seu benefício INSS, referentes à empréstimos que ele não contratou, acarretando-lhe prejuízos.

Desse modo, o julgador, reconhecendo a plausibilidade das alegações contidas na inicial, bem como, o risco de dano irreparável devido à redução de seus rendimentos de subsistência, acertadamente deferiu, em parte, a tutela provisória pleiteada, determinando a suspensão, sob pena de multa diária, dos descontos efetivados.

De mais a mais, diversamente do sustentado nas razões recusais, tratando-se de obrigação de fazer, perfeitamente cabível a aplicação das astreintes, não havendo que se falar em desproporcionalidade na hipótese em foco.

Reforçando o exposto, cito, por todos, o seguinte julgado do TJMG:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA - CABIMENTO - MULTA DIÁRIA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MANUTENÇÃO - PERIODICIDADE - DESCONTO INDEVIDO
. Verificado o preenchimento dos requisitos do art. 300, caput, do CPC, que exigem a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
deve ser mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência para o fim de determinar a suspensão dos descontos referente à contratação objeto desta demanda, recaídos sobre os proventos de aposentadoria mensalmente percebidos pela parte autora, que nega a contratação de empréstimo consignado
.
As astreintes têm caráter coercitivo e devem ser arbitradas em valor proporcional e razoável para os fins a que se destina, qual seja, compelir a parte a cumprir determinação judicial. Não há que se falar em modificação do valor da multa arbitrada em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Considerando que os descontos indevidos são realizados mês a mês, mostra-se razoável que a multa seja computada a cada desconto indevido
. (Vvp) -Não deve ocorrer modificação da periodicidade da astreinte arbitrada conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, visando assegurar o caráter coercitivo da medida que a lei lhe confere”.
(TJ-MG - AI: 10000212250146001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 30/11/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021 - grifei).

Logo, de rigor a manutenção do ato judicial questionado.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão agravada,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 30/07/2024